Tribunal: CARF
Processo: 10976.000155/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000155/2010-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.598 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 28/02/2005 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA
DIVERSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Tendo os acórdãos paradigmas especificidades não aplicáveis ao caso dos
autos, que distinguem fatos e direito aplicado, não é conhecido recurso
especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Valcir Gassen (relator), que conheceu do recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semíramis de Oliveira Duro, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira
Semíramis de Oliveira Duro.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000155/2010-52
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.598 - CSRF/3a Turma
Processo no 10976.000155/2010-52

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 2151 a 2173), interposto pelo Contribuinte,
em 29 de outubro de 2018, em face do Acórdão no 3401-005.229 (e-fls. 2122 a 2135), de 27 de
agosto de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, que por unanimidade negaram provimento ao Recurso Voluntário
A ementa do acórdão recorrido é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS –
IPI

o 2.

JUROS. TAX
o 4.
A partir de 1o

ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
o judicial pelo suje

mesmo objeto.

- implementado por meio da escrita
fiscal, com c

-

M

dei
abater parcela d

cinco por cento, moti
-
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.598 - CSRF/3a Turma
Processo no 10976.000155/2010-52

.

podem se
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2216
a 2223), de 11 de março de 2019, o Presidente 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da seguinte matéria:

”.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 2233 a 2237), em 19 de
janeiro de 2021. Requer o não provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade. Com acerto a análise feita no Despacho de Admissibilidade
de Recurso Especial, vota-se, portanto, pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
O colegiado, por maioria de votos, divergiu do i. relator pelo não conhecimento
do recurso especial, devido a ausência de similitude fática que poderia configurar o dissídio
jurisprudencial.
A recorrente alega a divergência jurisprudencial quanto à INCLUSÃO DO
PRODUTO NÃO CARACTERIZADO COMO MATÉRIA PRIMA NA AUTUAÇÃO:
REVENDA DIRETA, SEM INDUSTRIALIZAÇÃO. Para comprovar a divergência indica como
paradigma o Acórdão no: 3403-003.151:

ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL POR OPÇÃO.
DESTAQUE DO IMPOSTO. OPERAÇÕES DE REVENDA. BENS DE
PRODUÇÃO. ASFALTO.
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.598 - CSRF/3a Turma
Processo no 10976.000155/2010-52

A teor do art. 11, I, do RIPI/2002, o estabelecimento equiparado a industrial
por opção só está obrigado a destacar o IPI nas operações em que os bens de
produção forem vendidos a outros estabelecimentos industriais ou
revendedores. A revenda de asfalto adquirido de terceiros para Prefeituras
Municipais e empresas de engenharia, para emprego na pavimentação de ruas
e estradas, não se enquadra na hipótese regulamentar de equiparação por
opção e não gera a obrigação de o contribuinte destacar o imposto nessas
operações.
OPERAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO.
A pavimentação de vias públicas, além de ser legalmente considerada como
serviço de qualquer natureza, por integrar a lista anexa à Lei Complementar no
116/2003, não se caracteriza como operação de industrialização na
modalidade transformação, pois dela não resulta nenhum produto destinado a
consumo que seja passível de apropriação por parte dos particulares.
Recurso voluntário provido.
Na decisão recorrida o colegiado a quo tratou da venda de cimento asfáltico de
petróleo às empresas FEAMIG-Fábrica de Emulsões Asfáltica de Minas Gerais e Distribuidora
Brasileira de Asfaltos S.A., que não são consumidores finais, mas
industrializadores/revendedores, situação diferente daquela tratada no paradigma.
Transcrevo excerto da decisão recorrida:
18. Em (vii)
revenda, u

posteriormente remetidos pa

recorrida:

artigo 9o do RIPI/02:

-

in

ser empregado no processo industrial.
Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.598 - CSRF/3a Turma
Processo no 10976.000155/2010-52

respectivas notas fiscais.
Pois b

equiparado a estabelecimento industrial

Confrontando as decisões constata-se a diferença fática entre as situações:
enquanto o paradigma tratava de vendas para prefeituras e empresas de engenharia que iriam
utilizá-lo na pavimentação de estradas, ou seja, não contribuintes obrigatórios do IPI, na decisão
recorrida as vendas foram para empresas contribuintes do IPI, fato diverso que impede a
configuração do dissídio jurisprudencial alegado, quanto à interpretação do disposto no inciso
IV, do art.4o, da Lei no 4.502/64 e art.2o, do Decreto-lei no 34, de 1966.
Em face das razões e fundamentos acima expostos, o colegiado, por maioria de
votos, não conheceu do Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital